Tribunal: TJDFT
Processo: 0786440-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LEI 11.795/08. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO AO GRUPO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A requerida/apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de restituição de valores pagos referente ao fundo de reserva, que não foi objeto da manifestação jurisdicional. Recurso parcialmente conhecido.
2. Embora a requerida/apelante alegue ter promovido a rescisão administrativa do contrato, subsistiu pretensão resistida, notadamente quanto ao valor correspondente à retenção da taxa de administração e à incidência de cláusula penal em razão da desistência, o que configura o interesse de agir do autor.
3. Trata-se de apelação interposta pela requerida contra sentença proferida em sede de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores em seu desfavor pela qual julgados procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de consórcio e determinar (i) a restituição dos valores pagos pelo autor até 30 (trinta) dias após o prazo contratual previsto para encerramento dos grupos de consórcio, corrigidos a partir da data do desembolso respectivo (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir após o 30o dia do encerramento do grupo, se caracterizada a mora da administradora e (ii) a retenção dos valores relativos taxa de administração, calculados somente sobre os valores efetivamente pagos pela autora.
4. Taxa de administração constitui remuneração devida à Administradora do Consórcio pelos serviços prestados na formação, organização e gestão do grupo, sendo exigível durante toda a vigência contratual até o encerramento definitivo do grupo (art. 5o, §3o da Lei 11.795/2008). 4.1. O adiantamento da taxa de administração é possível e encontra previsão no art. 27, § 3o da Lei 11.795/08; sua cobrança constitui forma de remuneração antecipada da administradora para constituição e gestão inicial do grupo, assim como se observa no art. 23 do contrato. 4.2. Todavia, para o cálculo do montante devido pelo autor/apelado correspondente à taxa de administração antecipada e à diluída deve-se considerar, como base de cálculo, o montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído a fim de incidir proporcionalmente ao tempo de sua participação no grupo de consórcio, ou seja, de 22/04/2019 (data da adesão) a 13/07/2021 (data do cancelamento), período em que o serviço de administração do consórcio foi efetivamente prestado pela requerida/apelante.
5. A incidência da cláusula penal pela desistência do consorciado “( ) está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída do consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano.” (AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.). A apelante não demonstrou prejuízo efetivo ao grupo, o que afasta a aplicação da penalidade.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.